Tribunal: TJES
Processo: 5001684-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001684-34.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROMULO GOMES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN, MASTERCARD BRASIL LTDA, MELIUZ S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido BANCO PAN, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No que se refere à impugnação do Recorrente quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Recorridos MELIUZ e MASTERCARD, entendo que não merecem acolhida as razões recursais, haja vista que as referidas empresas não possuem qualquer ingerência sobre a alteração de limite de cartão de crédito do consumidor, que incumbe tão somente ao banco emissor.

(4). A narrativa da parte autora é de que possui um cartão de crédito do Banco Pan, com a bandeira Mastercard e que ao tentar efetuar uma compra de um eletrodoméstico, teve a transação recusada em razão de limite disponível em sua conta, o que lhe causou constrangimento. Em relação à falha sustentada, é incontroverso que houve efetiva redução do limite de crédito do cartão final 9028 (valendo destacar que, quanto ao cartão final 7019, não há juntada de qualquer fatura nos autos, tornando impossível a análise de eventual irregularidade) após dezembro/2022, tendo o próprio BANCO PAN destacado que assim o fez em exercício regular de direito, conforme previsão contratual do negócio pactuado entre as partes.

(5). Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que é legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restituiu o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco do consumidor, desde que a redução do valor do crédito seja
previamente comunicada ao consumidor
a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos.

(6). No presente caso, entretanto, não há comprovação de prévia notificação ao consumidor quanto à redução de limite de crédito promovida pelo BANCO PAN, sendo certo que nem sequer nas faturas juntadas aos autos consta eventual aviso nesse sentido, tampouco indica o banco recorrido que realizou a referida comunicação por outros meios.

(7). Nesse sentido, considerando que houve redução do limite de cartão de crédito, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, entendo configurado o dano moral sustentado, fazendo jus o Recorrente, por isso, a adequada compensação.

(8). Por outro lado, não merece acolhida o pedido de restituição do limite de crédito anteriormente vigente, haja vista que se trata de decisão discricionária do banco emissor, de acordo com os critérios de análise de risco e perfil de consumo de seus clientes.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, pelo que
CONDENO
o Recorrido BANCO PAN a pagar ao Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)